Tribunal: TJDFT
Processo: 0747429-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. RESCISÃO PROMOVIDA PELO SEGURADO. AVISO PRÉVIO DE SESSENTA DIAS. DESNECESSIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por Bradesco Saúde S/A em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para (a) declarar a nulidade da cláusula contratual que exige o cumprimento de aviso prévio de 60 dias para que haja a rescisão do contrato de plano de saúde; e (b) declarar rescindido o contrato a partir de 25/03/2024 e indevidas as cobranças realizadas posteriormente a este período, ressalvados eventuais débitos contraídos antes da resilição.
2. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que o aviso prévio de 60 dias para cancelamento do seguro saúde não gera desvantagem ao segurado e não seria abusivo, além de possuir previsão contratual de simples compreensão. Sustenta a necessidade do pagamento das mensalidades referente ao período do aviso prévio, uma vez que a apólice estava ativa. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da cláusula que exige aviso prévio para cancelamento do seguro saúde mantido entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa no 195/2009 da Agência Nacional de Saúde, que previa a necessidade de previa notificação com antecedência de 60 dias para o caso de rescisão imotivada dos planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial, foi revogado pela Resolução no 455/2020, conforme determinação exarada no âmbito da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, que tramitou no Tribunal Regional Federal da 2a Região. Atualmente, a matéria é regida pela Resolução no 557/2022, que manteve a exclusão do referido parágrafo.
5. Frente a isso, o entendimento adotado por esta Turma Recursal é no sentido de que a cláusula objeto do feito é abusiva, haja vista que o consumidor não pode ser obrigado a permanecer vinculado a contrato que já não mais lhe interessa. Deste modo, a sentença deve ser mantida em sua integralidade. Veja-se: TJDFT, Acórdãos 1878672, 1871394.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.
7. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1878672, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 17.6.2024; TJDFT, Acórdão 1871394, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 3.6.2024.